Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. RESSALVA EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEIÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DEMOCRATAS E UNIÃO BRASIL. FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO DIRETÓRIO. ÔNUS DO PARTIDO POLÍTICO. RESPONSABILIDADE DO IMPUTADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO.
1. Não há que se falar em preclusão lógica quando o recorrente, a despeito de cumprir parte da sentença, expressamente se reserva no direito de interpor o recurso da apelação.
2. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, o Diretório Nacional do Partido Político por filiação fraudulenta, na hipótese de não haver indicação de qual Diretório praticou o ato.
3. No caso, há no estatuto possibilidade de filiação perante o órgão nacional do partido político. Além disso, foi invertido o ônus da prova, inexistindo provas de que foi o Diretório Estadual ou o Municipal que promoveu a filiação fraudulenta. A inexistência de responsabilidade solidária entre os diretórios não equivale à irresponsabilidade do Diretório Nacional.

4. A filiação fraudulenta implica associação indevida de uma pessoa a determinada ideologia política e afronta a manifestação legítima do pensamento. Ofendidos os direitos de personalidade, evidenciam-se danos morais in re ipsa.
5. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso de filiação fraudulenta, a indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é proporcional e encontra albergue em outros julgados desta Corte, considerando em especial o longo período pelo qual mantida a filiação irregular da vítima.
6. Apelação conhecida e desprovida.